Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738681-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CORDEIRO DE MENDONCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O agravante opõe embargos de declaração (ID 64502065) à decisão por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal requerida para “limitar a 30% dos seus rendimentos líquidos o desconto mensal das parcelas referentes a empréstimos e débitos de cartão de crédito cobrados pelos réus”. O embargante alega, em síntese, que: 1) há contradição na afirmação de que a mera existência de margem consignável já seria suficiente para afastar a alegação de extrapolação do limite de endividamento; 2) apesar de constar um rendimento bruto de R$ 18.740,16, o líquido é de apenas R$ 10.279,36; 3) calculando-se 30% do líquido, tem-se que a quantia consignável seria de R$ 3.083,80 (se fossem 40%, seria de R$ 4.111,74), no entanto, observa-se que o desconto dos empréstimos consignados é de R$ 4.262,97 (46,50% de sua renda líquida); 4) há omissão na conclusão de que os extratos bancários juntados não permitiriam identificar quanto da sua renda líquida do agravante/embargante está sendo comprometida com descontos diretamente em conta corrente, uma vez que basta a verificação do contracheque para se concluir que os descontos estão acima do máximo previsto em lei. Requer sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de limitar os descontos de empréstimos a 30% de seus rendimentos líquidos. Sem razão o embargante. Não vislumbro os vícios apontados. Conforme constou da decisão embargada, proferida em exame inicial, a existência de margem consignável disponível leva à conclusão de que não teria sido extrapolado o limite legal de endividamento para essa modalidade. Nesse sentido: “(...) V – A existência de margem consignável no contracheque da autora demonstra que as parcelas consignadas na folha de pagamento obedecem ao limite legal, arts. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007. (...)” (Acórdão 1905374, 0708606-86.2023.8.07.0005, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Já em relação à alegada omissão, afastada a extrapolação da margem consignável, não haveria como verificar o comprometimento da renda do embargante com os descontos diretamente em conta por ausência dessas informações nos extratos bancários juntados. O que o embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator